Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740232-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão de ID 206303733 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE LTDA E OUTRO, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Afirma, em suma, que o executado Hugo de Carlos Melo Lima cedeu 2/8 dos direitos aquisitivos sobre determinado imóvel após a citação; que a cessão foi realizada com a finalidade de impedir a satisfação da dívida; que o artigo 792 do Código de Processo Civil não condiciona o reconhecimento da fraude ao registro da penhora; que a boa-fé de terceiros adquirentes não afasta a configuração da fraude à execução; que deve ser observado o princípio da responsabilidade patrimonial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da fraude à execução. Custas recolhidas (ID 64354001). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 792 do Código de Processo Civil dispõe que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. Na hipótese, a parte agravante declara que o agravado Hugo cedeu cota que possuía sobre o bem dias após sua citação e, sobretudo, em data anterior à penhora. Ocorre que a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso, a parte agravante não apresentou qualquer elemento indicativo de má-fé da adquirente das cotas ou de conluio com o alienante para obstar a satisfação da dívida, sem olvidar que, como dito, não houve registro anterior da penhora. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PROVA. I - O reconhecimento da fraude à execução, diante da ausência de registro de gravame na matrícula do imóvel alienado, depende da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375/STJ. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1896778, 07150883120248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 12/8/2024) Assim, se a cessão ocorreu em data anterior à penhora do bem e a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar eventual conluio entre cedente e cessionário, não se caracteriza, prima facie, a fraude à execução. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora